Tribunal: TJES
Processo: 0007947-41.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0007947-41.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DA CONCEICAO DE MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
129
,
§13º, DO CÓDIGO PENAL
, C/C
LEI Nº 11.340/06
. F
IXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE
.
CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME IDONEAMENTE NEGATIVADAS.
DECOTE
OU REDUÇÃO
DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO
EXPRESSO
NA DENÚNCIA
. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL
.

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. A
s circunstâncias em que ocorreram o delito, praticado contra a ré enquanto estava grávida e na frente de seu filho, são aptas a ensejar a exasperação da pena-base.

2. É cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público ou pela vítima, sendo prescindível procedimento especial para apuração do valor devido.

3. O pedido de isenção de custas processuais constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

4
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: POR MAIORIA DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA EMINENTE DESEMBARGADORA NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS DA CONCEIÇÃO MARTINS
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do artigo 129, §13º, do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicialmente aberto.

Em suas razões de recurso, a defesa pugna pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal, o decote do valor indenizatório à vítima fixado, a isenção de custas processuais em virtude da hipossuficiência do acusado e o prequestionamento da matéria.

O ilustre representante do Ministério Público, em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça inserto ao Id n°
6796703
, de lavra do ilustre Procurador Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, opinando pelo improvimento do apelo.

É, em síntese, o relatório. Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares,

Na sessão pretérita, a E. Desª. Rachel Durão Correia Lima, que tenho a honra de substituir, pediu vista dos autos.

Após me debruçar sobre o processo, sinto-me apta à votação.

Restrinjo-me a divergir apenas parcialmente do voto de relatoria, em relação à neutralização das circunstâncias do crime na primeira fase operacionalizada pelo E. Relator, sob o fundamento de que não teria restado demonstrado nos autos que as agressões do acusado que lesionaram a vítima teriam ocorrido na frente de seu filho.

É sabido que a palavra da ofendida, em casos tais, tem relevante valor, sendo certo que, nos termos contidos na sentença, "as circunstâncias do fato justificam maior rigor na aplicação da pena".

Com efeito, da oitiva das declarações judiciais da ofendida, cuja mídia está acostada aos autos, pode-se inferir que a vítima estava grávida de dois meses quando sofreu as agressões, do que tinha conhecimento o acusado (a partir do minuto 00:02:20). Da mesma forma, a vítima declarou expressamente, a partir do minuto 00:03:40, que, apesar da filha em comum que tem com o acusado não estar presente no momento dos fatos, lá estava presente um filho da vítima, que não era filho em comum do acusado, de 11 anos de idade, o qual viu todo o ocorrido.

De tal sorte, entendo que as circunstâncias em que ocorreram o delito, acima destacadas e suficientemente comprovadas nos autos, são extremamente reprováveis e devem servir de fundamento para a exasperação da pena-base.

Ante o exposto, pedindo vênia ao E. Relator, divirjo em parte de seu voto, para manter incólume a pena fixada ao acusado pelo sentenciante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Eminentes Pares,

Tendo em vista a divergência instaurada em sessão pretérita, pedi vista dos autos para melhor analisar o presente caso.

Rememorando, trata-se de apelação criminal interposta por
Lucas da Conceição Martins
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica, que condenou o apelante nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

O Recorrente almeja, em síntese, a fixação da pena-base no mínimo legal, o decote do valor mínimo fixado a título de reparação dos danos causados pela infração, a isenção das custas processuais em razão da hipossuficiência do réu e o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

No presente caso, o
eminente Relator
,
Desembargador
Fernando Zardini Antonio
, em seu judicioso voto,
deu parcial
provimento ao recurso
defensivo
, afastando a negativação da circunstância judicial das circunstâncias do crime, sob o fundamento de que não restou comprovado em juízo que o crime teria sido presenciado pelo filho da vítima, de modo que reduziu a pena-base estabelecida e, por consequência, fixou a pena final do recorrente em
08 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção,
a ser cumprida em regime aberto.

Em contrapartida, a
eminente Revisor
a
,
Desembargador
a
Rachel Durão Correia Lima
inaugurou divergência especificamente quanto ao vetor das circunstâncias do crime, sustentando que as circunstâncias em que ocorreram o delito, suficientemente comprovadas nos autos, são extremamente reprováveis e devem servir de fundamento para a exasperação da pena-base, razão pela qual entendeu por manter incólume a pena fixada ao acusado pelo sentenciante.

Nessa linha, a eminente Revisora fundamentou que, a partir das declarações judiciais da ofendida, constatou-se que
i)
a vítima estava grávida de dois meses quando sofreu as agressões, do que tinha conhecimento o acusado;
ii)
a vítima declarou expressamente que, apesar da filha em comum que tem com o acusado não estar presente no momento dos fatos, lá estava presente um filho da vítima, que não era filho em comum do acusado, de 11 anos de idade, o qual viu todo o ocorrido.

Dito isso, esclarecida a divergência em questão e, após analisar detidamente os autos, entendo que, de fato, a pena-base do recorrente não merece ser reduzida, visto que, diante da gravidade das circunstâncias do crime, nos moldes como trazidos pela Desembargadora Revisora, deve ser aplicado ao caso o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que “
o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, a revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a alterar os fundamentos para justificar a manutenção
ou redução
das reprimendas
ou do regime inicial; não sendo nem a hipótese de se apontar
reformatio in pejus
por conta da situação do agravante não ter sido piorada” (STJ; AgRg-AREsp 2.050.901; Proc. 2022/0018264-9; PA; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 07/11/2023; DJE 09/11/2023)

Portanto, peço
venia
ao
eminente Re
lator,
para
acompanhar
o voto
proferido pela
eminente Re
visora
Desembargador
a

Rachel Durão Correia Lima
, e negar provimento ao pleito de redução da pena-base para o mínimo legal.

Ante o exposto, acompanho o voto da Revisora, para
conhecer e
negar
provimento ao recurso
, mantendo-se incólume a pena fixada ao acusado pelo Juízo sentenciante.

É como voto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007947-41.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS DA CONCEICAO DE MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS DA CONCEIÇÃO MARTINS
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do artigo 129, §13º, do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 22 de abril de 2021, o denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal da vítima, sua companheira, causando-lhe lesões.

Em suas razões de recurso, a defesa pugna fixação da pena-base no patamar mínimo legal, o decote do valor indenizatório à vítima fixado, a isenção de custas processuais em virtude da hipossuficiência do acusado e o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

Importante frisar que a inicial restringe-se a impugnar a dosimetria da pena, não sendo objeto do recurso a materialidade e a autoria da infração penal.

Pugnou a defesa, inicialmente pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal. Vejamos o trecho da Sentença:

“[...] A culpabilidade merece maior censura, pois conforme as declarações prestadas pelas Vítima em ambos os estágios da persecução penal, em cotejo com a prova técnica, a mesma sofreu violência física per meio de uma forte mordida em sua mão, que veio a lesionar um de seus dedos, além de ter levado um soco na cabeça e outro no nariz, que ocasionou sangramento nasal (v.g. STJ, agravo regimental no agravo em recurso especial n° 1.428.949/GO, de relatoria do Exmo. Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 26.05.2020 e publicado em 03.06.2020 - "... 1. "A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vitima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher" (AgRg no ARE5p 1441372, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, IJe 27/5/2019) ...;"; antecedentes imaculados, após consulta que fiz junto ao sistema E-jud", em cotejo com o enunciado sumular n° 444 do colendo Superior Tribunal de Justiça; não há elementos esclarecedores da conduta social do Denunciado; a personalidade mão há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos do profissional habilitado; o motivo do crime não tem o condão de gerar o recrudescimento da pena-base; as circunstâncias do fato justificam maior rigor na aplicação da pena, pois conforme relato da vítima em sede policial, ela foi agredida fisicamente na presença de seu filho menor de idade; as consequências extrapenais não restaram demonstradas nos autos e, finalmente; o comportamento da vítima não enseja valoração negativa para a conduta do Acusado [...]”

Em relação ao vetor da culpabilidade, entendo que agiu com acerto o magistrado de primeiro grau, valendo-se da intensidade da violência empregada em face da ofendida para exasperar a pena, à luz do entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Cumpre salientar que destacou o julgador que a vítima
“
sofreu violência física per meio de uma forte mordida em sua mão, qu
e
veio a lesionar um de seus dedos,
além
de ter levado
um

soco
na cabeça e outro no nariz, que oc
a
sion
o
u sangramento nasal.”

Por outro lado,

em relação ao vetor das circunstâncias do crime, entendo merecer acolhimento o pleito defensivo.

Conforme extraio do apartado, a vítima mencionou em sede policial que as lesões foram praticadas na frente do seu filho. Todavia, tal fato não restou comprovado durante a instrução processual, de modo que não merece incidir na valoração do referido vetor.

Portanto, passo à nova dosimetria.

Decotada a negativação do vetor referente às circunstâncias do crime, presente apenas uma circunstância judicial desfavorável, razão pela qual
fixo a pena-base em 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção.

Mantenho a compensação realizada pelo magistrado de primeiro grau entre a atenuante da confissão espontânea e a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal.

Também incide em desfavor do acusado a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, razão pela qual
fixo a pena definitiva em
08 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção
, à míngua de causas de aumento ou diminuição.

Mantenho o regime inicial
ABERTO
para início do cumprimento de pena, bem como a suspensão condicional da pena, nos moldes arbitrados na r. sentença condenatória.

Ainda, pugnou a defesa pela exclusão ou redução da condenação do apelante ao montante fixado a título de reparação do dano causado pelo delito.

Observo que a sentença fixou indenização civil no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em favor da vítima pelos danos morais sofridos.

Sobre o tema, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público ou pela vítima, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido.

Na hipótese dos autos, fora formulado pedido formal do Ministério Público, em favor da vítima, por ocasião da denúncia, requerendo a fixação de parcela indenizatória para reparação de danos à ofendida.

Por esse motivo, mantenho o valor fixado, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico causado à vítima, merecendo relevo o fato de que a ofendida estava grávida ao tempo dos fatos, não havendo que se falar em exclusão ou redução.

Por fim, em relação ao pedido de isenção das custas processuais, concluo que constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).
(...).
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Dou por prequestionada a matéria suscitada.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
apenas para redimensionar a pena-base do acusado, mantendo incólume a r. sentença quanto aos demais termos.

É como voto.